Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718614-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA AGRAVADO: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, APARECIDO GAVASSI, EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA. contra decisão desta Relatoria pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência (em sede da respectiva ação rescisória) para suspender o Cumprimento de Sentença (Autos no 0737203-53.2018.8.07.0001), bem como a Ação de Execução (Autos no 0710585-03.2020.8.07.0001). A parte agravante, parte autora na rescisória, interpôs o presente agravo interno e reiterou o pedido liminar sob as seguintes alegações: "é possível perceber ao proferir o acórdão rescindendo, houve expressa violação ao art. 750 do Código Civil e ao art. 9o da Lei 11.442/07, visto que a mercadoria foi devidamente entregue em seu local de destino antes do acidente e por este motivo, a agravante não é legitima para figurar no pólo passivo da ação. Após a extinção do contrato para o qual a requerente fora contratada, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE CIVIL desta! Inclusive, o motorista do caminhão envolvido no acidente viajava com destino a São Paulo para atender OUTRO CLIENTE QUE NÃO A REQUERENTE! O motorista preposto da segunda e do terceiro réu foi claro ao dizer que FOI CUMPRIR OUTRO CONTRATO DE TRANSPORTE, COM OUTRO CLIENTE, QUE NÃO É A TORA, para transportar soja para a cidade de Santos. Se, pela ótica de Vossa Excelência, o fato de que o contrato já havia sido extinto quando da ocasião do acidente não enseja na ilegitimidade passiva da agravante a existência de julgado reconhecendo tal ilegitimidade, é prova CONCRETA de que a agravante não tem responsabilidade civil sob o fato objeto da Ação de Indenização movida pelo agravado. Ademais, em que pese o vasto material probatório juntado aos autos e as reiteradas alegações feitas pela agravante durante todo o trâmite processual, quando da prolação das decisões (sentença e acórdão rescindindo), referido ponto crucial foi ignorado pelo ilustre julgadores, conforme conclui-se pela cópia juntada aos autos da Ação Rescisória. Nesse sentido, não restam dúvidas que, tendo em vista o inequívoco fim do contrato de transporte rodoviário de carga pela entrega da mercadoria no local de destino, é manifesta a violação aos arts. 750 do Código Civil, art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil e art. 9o da Lei 11.442/07, perpetrada pela decisão judicial que ora se busca rescindir.” E pede "que seja concedida tutela recursal para suspensão do trâmite dos autos do Cumprimento de Sentença (Autos no 0737203-53.2018.8.07.0001), bem como da Ação de Execução (Autos no 0710585- 03.2020.8.07.0001), nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, bem como art. 969 do mesmo diploma legal e no mérito, seja mantida a Tutela Recursal até o trânsito em julgado da Ação Rescisória.” É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. Neste agravo interno, a parte agravante, sem mencionar fatos novos a amparar a modificação do que foi decidido, deduz idêntico pedido liminar (ID 17646411) ao que já apreciado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição da Ação Rescisória (ID 17456511). Naquela decisão (ID 17476511), bem definido que os fundamentos erigidos pela parte ora recorrente não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Eis o que dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” É certo que, para se deferir a tutela pleiteada, necessário se faz demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência) ou, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o enquadramento do caso concreto nas hipóteses do art. 311 do novo CPC (tutela de evidência), quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa (inciso III) e, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Como ressaltado na decisão agravada, não se mostram presentes as hipóteses de concessão de tutela provisória acima descritas. No tocante a tutela de evidência, nada indica abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso I); não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III). Como dito, as alegações da parte agravante de que “após a extinção do contrato para o qual a requerente fora contratada, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE CIVIL desta”, embora, em tese, alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (tutela de evidência - inciso II). Ressaltada também a possibilidade de oposição pelos réus de prova suficiente a gerar dúvida razoável (tutela de evidência - inciso IV). Destacado que, no que se refere a tutela de urgência em ação rescisória, cuida-se de hipótese verdadeiramente excepcional, o que não é o caso destes autos. A alegação de que “a agravante possui risco de ser compelida a efetuar o pagamento de 255.911,40 (duzentos e cinqüenta e cinco mil novecentos e onze reais e quarenta centavos), sendo que, como amplamente demonstrado, não deveria ter sido considerada responsável pelo acidente discutido nesta ação" não se presta para desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado, o que importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica, razão por que, não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora